Tribunal: STF
Processo: Inq 339
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-24
Data de publicação: 1988-08-24

Ementa:
CRIME DE IMPRENSA.
PRESCRIÇÃO.
FATO ATIPICO.
TENDO-SE QUE UM DOS APONTADOS ILICITOS (A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO), NÃO
PODE SER APRECIADO NO SEU MÉRITO, PELA INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO, NA
CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 41 DA LEI DE IMPRENSA, E
VERIFICANDO-SE, QUANTO A SEGUNDA PUBLICAÇÃO, IGUALMENTE CONSIDERADA
INJURIOSA, QUE ELA, POR SI, E ATIPICA SOB O PONTO DE VISTA PENAL,
POIS O QUE NELA SE CONTEM, SÓ POR SI, NÃO CONFIGURA CRIME
CONTRA A HONRA, E DE DECLARAR PRESCRITO O CRIME QUANTO A PRIMEIRA
PUBLICAÇÃO, E DE JULGAR-SE IMPROCEDENTE A SEGUNDA QUANTO A SEGUNDA
PUBLICAÇÃO.